Tribunal: STF
Processo: AI 143005
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
E  M E N T  A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
AUSÊNCIA  DE  CERTIDÃO  COMPROBATORIA  DA  TEMPESTIVIDADE  DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  - FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
TRASLADO  INCOMPLETO -  PROVA  DA TEMPESTIVIDADE  DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288.
- A  jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido  de  considerar  incompleto o  traslado  a que  falte, dentre
outras  pecas  essenciais  a  compreensão global  da  controversia, a
necessaria  certidão  comprobatoria   da  tempestividade  do  recurso
extraordinário. Aplicabilidade  da  Súmula  288/STF.  Precedentes  de
ambas as Turmas do STF.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA 288/STF.
-  Não ofende  o princípio  da legalidade  a decisão que, ao
interpretar  o ordenamento  positivo  em ato  adequadamente motivado,
limita-se,  sem qualquer desvio  hermeneutico, e dentro dos critérios
consagrados  pela  Súmula  288/STF, a  considerar  como  "essencial a
compreensão  da controversia"  a  peca  referente   a  comprovação da
tempestividade do recurso extraordinário.
O  sentido conceitual da expressão "controversia" reveste-se
de caráter  abrangente, envolvendo não só o próprio fundo material do
litigio,  mas também  todas as  questões e  incidentes, ainda  que de
ordem  formal, que  guardem relação  de  pertinencia com  os aspectos
emergentes da causa.